Tribunal: TJMT
Processo: 1026894-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026894-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.984.957/0001-88 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA - CNPJ: 77.814.903/0001-30 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – ATOS EXECUTÓRIOS E SUSPENSÕES REGULARES NO CURSO DO PROCESSO – CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 80, VII, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse sem análise expressa da alegada prescrição intercorrente. O juízo de origem também aplicou multa por litigância de má-fé à agravante, ante a interposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão judicial na análise da prescrição intercorrente, apta a ensejar a extinção do cumprimento de sentença; e (ii) saber se a imposição de multa por litigância de má-fé à parte agravante encontra amparo fático e jurídico.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão judicial não se sustenta, pois o juízo a quo, embora de forma sucinta, enfrentou a matéria nos embargos de declaração, reconhecendo a inaplicabilidade da prescrição intercorrente diante da prática contínua de atos processuais e da existência de suspensões legítimas do feito.

4. Não se verifica lapso temporal ininterrupto superior ao prazo prescricional legal que configure inércia da parte exequente, sendo destacadas diversas iniciativas e incidentes processuais que impediram a consumação da prescrição intercorrente.

5. A multa por litigância de má-fé encontra respaldo no art. 81 c/c art. 80, VII, do CPC, tendo em vista a reiteração de alegações já decididas e a conduta processual da agravante voltada à obstrução do regular andamento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Não configura prescrição intercorrente quando o exequente promove atos processuais de forma reiterada e o processo sofreu suspensões legítimas por incidentes processuais
.

2.
A multa por litigância de má-fé é cabível quando evidenciado o intuito protelatório na interposição de recursos infundados e repetição de teses já decididas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Acácia Imobiliária Reflorestamento e Energia Ltda.
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007666-98.2002.8.11.0002, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor da
Transportadora Solasol Ltda.
, ora agravada, sem apreciação da alegação de prescrição intercorrente arguida pela agravante.

Em suas razões recursais de ID 241033166, a agravante sustenta, em síntese:

- Que a petição de Id. 102681777, de 28/10/2022, na qual foi arguida a prescrição intercorrente, não foi analisada pelo juízo de origem;

- Que a decisão agravada é nula por omissão, ao deixar de apreciar matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício;

- Que a prescrição intercorrente está configurada, pois entre o trânsito em julgado da sentença (02/10/2006) e o requerimento de cumprimento de sentença (09/06/2022) transcorreu prazo superior a 16 anos;

- Que os embargos de declaração opostos visaram suprir a omissão quanto à prescrição, sendo indevidamente rejeitados;

- Que a imposição de multa por litigância de má-fé (5%) é descabida, uma vez que não houve intenção protelatória, mas exercício regular do direito de defesa.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento dos autos de origem, até o julgamento do mérito por está e. Câmara.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que: (I) seja sanada a omissão suscitada que consiste na análise da petição de Id. 102681777; seja cancelada a multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé e o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em ID 243690683 por esta Relatora.

Em contrarrazões de ID 248288190, a agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de pagamento da multa aplicada pelo juízo a quo, a título de litigância de má-fé.

No mérito, defendeu o regular andamento do cumprimento de sentença com atos executórios praticados ao longo do tempo, afastando a alegação de inércia, consequentemente, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a preliminar arguida pela agravada à inviabilidade do conhecimento do presente Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a agravante não teria efetuado o depósito da multa por litigância de má-fé, imposta em decisão anterior, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Todavia, não assiste razão à agravada.

A multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, tem aplicação restrita e específica aos casos de Agravo Interno manifestamente protelatório, interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito dos tribunais. O próprio dispositivo legal assim dispõe:

Art. 1.021, §4o, CPC – “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa.”

Logo, trata-se de sanção processual vinculada ao agravo interno, e não se estende automaticamente a outros recursos, como o Agravo de Instrumento, que possui disciplina autônoma no art. 1.015 e seguintes do CPC.

Ademais, no presente caso, a multa foi imposta nos embargos de declaração opostos no juízo de origem e não em recurso interno no âmbito deste Tribunal. Inexistindo norma legal que condicione o processamento de agravo de instrumento ao prévio recolhimento de multa por má-fé imposta em primeira instância, tal exigência não encontra amparo legal.

Assim sendo,
afasto
a preliminar arguida.

No que tange ao mérito, a controvérsia recursal consiste na alegação de omissão judicial na apreciação da prescrição intercorrente, suscitada pela agravante em petição específica (Id. 102681777), a qual não teria sido examinada na decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com nova reintegração de posse, bem como averiguar se a aplicação da multa por litigância de má-fé encontra amparo fático e jurídico.

Analisando os autos de origem, observo que a parte executada, ora agravante, peticionou nos autos alegando a ocorrência de prescrição intercorrente do cumprimento de sentença feito pela parte exequente, ora agravada, pugnando ao final pela extinção do feito com fulcro no artigo 487, II, do CPC (ID 102681777).

Na decisão interlocutória, o juiz singular não analisou a prescrição intercorrente e determinou a imediata reintegração de posse, autorizando, inclusive, o uso de força policial e arrombamento, vejamos

(ID 121034283):

“Vistos...

Defiro o pedido de Id. no 102540751, e determino a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor do autor.

Fica desde já autorizado o arrombamento e reforço policial, caso necessário.

Expeça-se o necessário com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se.” (SIC)

Contra tal decisão, a agravante opôs embargos de declaração, pleiteando exclusivamente a análise da prescrição (ID 121803498), os quais foram rejeitados pela magistrada sob o fundamento de que a questão da prescrição já teria sido apreciada anteriormente. Na mesma decisão, a agravante foi condenada por litigância de má-fé, com imposição de multa de 5% sobre o valor da causa, vejamos a fundamentação (ID 168276856):

“
Da Inexistência de Omissão

Ao analisar os autos, constata-se que não há qualquer omissão na decisão embargada. A matéria referente à prescrição, apontada pela embargante, já foi devidamente analisada e rejeitada nos autos anteriores, sendo pacífica a jurisprudência sobre o prazo de
10 anos
para perdas e danos e reintegração de posse, conforme ressaltado pela Transportadora Solasol Ltda em sua resposta aos embargos:

"Não existe a prescrição alegada, tampouco de 5 (cinco) anos. A jurisprudência é pacífica que as perdas e danos, bem como a reintegração de posse, seguem o prazo de 10 (dez) anos”

Além disso, a embargante tenta rediscutir questões que já foram objeto de decisão judicial anterior, como o andamento do cumprimento de sentença e a validade das execuções realizadas.

Tais argumentos foram devidamente enfrentados nas decisões que precederam o presente recurso e não configuram omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao estabelecer que embargos de declaração não devem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já decididas, devendo limitar-se às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC." (TJMT, Apelação Cível no 101953/2020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 17/09/2020, DJ 22/09/2020).

Da Litigância de Má-Fé

Conforme alegado pela Transportadora Solasol Ltda, há indícios de que os embargos de declaração mais uma vez foram interpostos de forma protelatória, uma vez que a embargante tenta reiteradamente tumultuar o andamento processual com a repetição de questões já decididas.

A embargante foi alertada em outras manifestações acerca da possibilidade de caracterização de
litigância de má-fé
, conforme previsto no
art. 80, VII, do CPC
, que dispõe sobre o uso abusivo de recursos com o intuito de retardar o curso do processo.

Condeno também o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios de Id. no 121803498, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Ao credor para impulsionar o feito, requerendo o que lhe for direito.” (SIC)

Como se vê, embora a agravante sustente omissão na decisão agravada, verifica-se dos autos que o juízo a quo, ainda que de forma não pormenorizada, exarou entendimento explícito acerca da inexistência de prescrição intercorrente, ao rejeitar os embargos de declaração sob o fundamento de que o prazo aplicável seria de 10 anos para perdas e danos e reintegração de posse, e que este não estaria ultrapassado. Assim, houve manifestação judicial sobre a matéria, ainda que sucinta, o que afasta a alegada omissão relevante.

Adentrando ao mérito da prescrição intercorrente, não assiste razão à agravante.

Apesar da alegação de inércia por período superior a 16 (dezesseis) anos, os atos processuais evidenciam a existência de suspensões do cumprimento de sentença em razão de ajuizamento de ações, bem como, diversos atos executórios e medidas processuais que demonstram a continuidade do impulso processual, ainda que de forma espaçada.

Dentre esses atos, destacam-se:

- A sentença transitou em julgado em 02/10/06, conforme certidão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, acostada em fl. 52 – ID 70910635;

- Em 28/08/06 a agravada pleiteou pela expedição do mandado de reintegração de posse (fl. 28 – ID 70910635), dando inicio aos atos do cumprimento de sentença com a expedição do mandado de intimação para desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias (fl. 33 – ID 709106635);

- Em 27/04/07 houve a suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento dos Embargos de Terceiro no 0008885-10.2006.811.0002, conforme despacho de fl. 53 – ID 709106635;

- O referido feito foi extinto sem resolução do mérito, ocasião em que no dia 22/08/11 foi retomado o prosseguimento do presente feito com a determinação do desentranhamento do mandado de reintegração na posse, vide despacho de fl. 54 – ID 709106635;

- Em 09/11/11 a agravada pleiteou o registro da sentença à margem da matrícula do imóvel (fl. 57 – ID 709106635), sendo o pedido deferido pelo juízo singular em 25/11/11 (fl. 62 – ID 709106635);

- A agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito no. 0003818-54.2012.8.11.0002 em 06/03/12, ocasião em que novamente houve a suspensão do presente cumprimento de sentença no dia 09/03/12 (fl. 88 – ID 70910635);

- Em 30/04/12 a agravada pleiteou pela liquidação da sentença referente às perdas e danos (fls. 95/96 – ID 70910635 e fls. 01/04 – ID 70910636);

- A agravada reiterou o pedido de reintegração de posse em duas oportunidades, conforme se vê da petição de fl. 65 datada de 15/02/18 e petição acostada à fl. 66 datada de 14/08/17 (ID 70910636);

- O pedido foi postergado pelo juízo a quo em 26/11/18 em razão de cumprimento de ato processual em processo apenso (fl. 68 – ID 70910636);

- A agravada novamente reiterou o pedido de cumprimento de sentença em 09/06/22 (ID 87234646);

- Em 04/08/22 o juízo singular determinou o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de reintegração de posse, bem como que a liquidação da sentença fosse realizada em autos apartados, nos termos do artigo 509, §1o, do CPC (ID 91706481).

Como se vê, tais elementos evidenciam que não houve abandono do feito pela parte exequente, ora agravada, nem tampouco lapso temporal contínuo e ininterrupto superior ao prazo prescricional legalmente estabelecido, apto a configurar a prescrição intercorrente.

Pelo contrário, constata-se atuação processual reiterada ao longo do período, afastando a alegação de inércia e, por consequência, a ocorrência da prescrição intercorrente alegada pela agravante.

No que se refere à multa por litigância de má-fé imposta à agravante, também não lhe assiste razão.

A penalidade foi aplicada com base no art. 81 c/c art. 80, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, em razão da oposição de embargos de declaração com conteúdo considerado manifestamente protelatório, circunstância expressamente reconhecida pelo juízo
a quo
na decisão que ora se impugna.

A conduta tipificada no inciso VII do art. 80 do CPC consiste em “
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
”.

No presente caso, o contexto fático dos autos demonstra, de forma clara e incontestável, que a agravante agiu com plena consciência da inexistência da prescrição intercorrente alegada, mesmo assim, insistiu em provocar o Judiciário com fundamento sabidamente infundado.

Com efeito, a agravante tem atuado reiteradamente no sentido de obstruir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo responsável, inclusive, por diversas suspensões do feito, seja por meio do ajuizamento de ações autônomas incidentais, interposição de recursos, ou apresentação de manifestações e petições sucessivas que prolongaram artificialmente o trâmite processual.

A sentença exequenda transitou em julgado em 02/10/2006 e, passados mais de 18 (dezoito) anos, a agravante pretende sustentar a tese de prescrição intercorrente desconsiderando sua própria atuação processual, que foi decisiva para o sobrestamento e fracionamento da marcha processual.

Não há como reconhecer boa-fé objetiva ou erro justificável diante desse quadro. Ao revés, o comportamento revela, como bem assentado pela magistrada, claro intuito de tumultuar o feito e atrasar o desfecho da execução, enquadrando-se com precisão na hipótese do art. 80, VII, do CPC.

Dessa forma, a multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa deve ser mantida, por estar devidamente fundamentada e proporcional à conduta abusiva da parte agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025